Tribunal: TJES
Processo: 5003885-25.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-25.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA RAMOS DA CONCEICAO DE JESUS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003885-25.2022.8.08.0047
Origem:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: REGINA RAMOS DA CONCEICAO DE JESUS
RECORRIDOS
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. A EXPLORAÇÃO DA PESCA DEVE ATENTAR À RESPECTIVA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SEU EXERCÍCIO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA DE SUBSISTÊNCIA. ATIVIDADE QUE SERIA, OUTROSSIM, EXERCIDA DE FORMA IRREGULAR. SENTENÇA QUE CONSIGNA A CARÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE O CURSO D’ÁGUA SUPOSTAMENTE EXPLORADO PELA PESCA DA PARTE RECORRENTE (RIO CRICARÉ EM SÃO MATEUS/ES) TERIA SIDO CONTAMINADO PELO DESASTRE RELATADO NA PROEMIAL. BACIAS HÍDRICAS DIVERSAS. MENÇÃO À POSSÍVEL CAUSA DISTINTA DA REDUÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE AMOLDA AO ART. 375, DO CPC, AO ARTIGO 5º,
IN FINE
, DA LEI Nº 9099/95, E NÃO CARACTERIZA SURPRESAMENTO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE PESCADOR REGULAR DE SUBSISTÊNCIA QUE CONSTITUI, POR SI MESMA, JUSTIFICATIVA CABAL PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DE IGUAL MODO, A PROVA DE QUE A ATIVIDADE IRREGULAR DE COMÉRCIO DE PESCADO, EXERCIDA INFORMALMENTE, NÃO FOI INTERROMPIDA PELO SUPOSTO ACIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, QUE EXPÕE DE FORMA ORDENADA E LÓGICA OS ARGUMENTOS PELOS QUAIS O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE (ART. 38, DA LEI Nº 9.099/95). INAPLICABILIDADE DO ART. 489, §3º, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (“
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”) E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (
“
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”
). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)